Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. ENTREGA DE EXAME LABORATORIAL E RELATÓRIO MÉDICO GINECOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL PARA ENTREGA DE LAUDO. CONTROVÉRSIA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DIREITOS MATERIALMENTE INDIVIDUAIS. DIREITOS PROCESSUALMENTE COLETIVOS. EXERCÍCIO INDIVIDUAL. FACULDADE DO AUTOR. ART. 81, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. AÇÃO AJUIZADA POR UMA ÚNICA CANDIDATA. NATUREZA INDIVIDUAL. DIREITOS DIFUSOS OU COLETIVOS. AUSÊNCIA. EXCEÇÕES DO ART. 2o, §1o, DA LEI 12.153/2009. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. ARGUMENTOS DA AUTORA. REGRAS DO EDITAL. ANÁLISE. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
1. Os direitos metaindividuais, também denominados transindividuais ou coletivos em sentido amplo abrangem: 1) direitos difusos; 2) direitos coletivos (sentido estrito); 3) direitos individuais homogêneos. Estão normativamente delineados no art. 81, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
2. Embora com alguma divergência doutrinária, o direito difuso se diferencia - na essência - dos direitos coletivos e dos individuais homogêneos. O caráter coletivo dos direitos difusos advém da sua própria natureza. O direito é naturalmente indivisível, como ocorre, emblematicamente, na proteção de aspectos relacionados ao meio ambiente e patrimônio público. De outro lado, é apenas no processo que os direitos coletivos (em sentido estrito) e o direito individual homogêneo ganham caráter coletivo. Cuida-se de reunião processual de direitos individuais que se assemelham e que, por questões de economia processual e isonomia, podem ser agrupados numa única demanda.
3. Os direitos coletivos e os individuais homogêneos são essencialmente individuais. A defesa de tais interesses pode ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo (art. 81, caput, do CDC). Os direitos podem se tornar coletivos, caso tutelados por meio de ação ajuizada por um legitimado coletivo em prol de todos os interessados. Tais legitimados estão previstos no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei 7.347/85.
4. Na hipótese, a ação é individual, pois ajuizada por uma única candidata. Os efeitos de eventual sentença de procedência atingem somente as partes do processo subjetivo, conforme previsão do art. 506 do Código de Processo Civil – CPC. O art. 2o da Lei 12.153/2009 excetua a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar demandas relacionadas a direitos ou interesses difusos e coletivos, restritivamente. Por consequência, não incide a previsão do art. 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009. Precedentes deste tribunal.
5. Inexiste, a priori, complexidade da causa apta para deslocar a competência para processamento e julgamento para o Juízo Comum da Fazenda Pública. O feito pode ser decidido a partir da análise dos argumentos e documentos contidos na petição inicial (as marcações da questão referidas na petição inicial estão visíveis), em comparação com as regras do edital do concurso público, sem prejuízo de novas informações e documentos que vierem a ser juntados pelos réus quando ingressarem no feito.
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitante.